Tribunal: TJES
Processo: 0003838-20.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003838-20.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIEL RIBEIRO OLIVEIRA

APELADO: MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM PROIBIDA. INVASÃO DA CONTRAMÃO. COLISÃO FRONTAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. A sentença condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de pensão mensal vitalícia, em razão de colisão frontal provocada pelo apelante que invadiu a contramão de direção, em plena noite, no trecho em curva e com ultrapassagem proibida, que resultou em traumatismo craniano e estado vegetativo da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve culpa exclusiva do condutor da motocicleta no acidente de trânsito; e (ii) analisar a adequação e proporcionalidade das indenizações fixadas, incluindo o pensionamento mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença cumulativa de três elementos: dano, culpa e nexo de causalidade, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O boletim de acidente de trânsito e o depoimento de testemunha presencial demonstram que o apelante invadiu a contramão de direção em plena noite, no trecho de traçado em curva e com ultrapassagem proibida, provocando a colisão frontal com a motocicleta conduzida pela vítima que seguia o fluxo no sentido contrário, configurando a culpa exclusiva do apelante.

5. A ausência de habilitação da vítima, apontada pelo apelante, não é causa direta ou determinante do acidente, tampouco concorrente, uma vez que a dinâmica do acidente evidencia a conduta imprudente como único fator causador do sinistro.

6. A conduta do apelante, ao evadir-se do local do acidente sem prestar socorro, reforça a negligência, em afronta ao art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro.

7. Presume a culpa de quem trafega na contramão em casos de colisão frontal, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, o que não foi evidenciado nos autos.

8. O direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do Código Civil exige apenas a comprovação de redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo acidente de trânsito causado por invasão da contramão de direção em plena noite, no trecho de traçado em curva e com ultrapassagem proibida recai sobre o condutor do veículo que cometeu a infração, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima.

2. O direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do Código Civil exige apenas a comprovação de redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts. 186, 927
e 950
; C
TB
, art
s
.
28, 29, §2º, 34 e
304;
CPC
, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp
nº
1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
J.
10.08.2021;
TJMG, APCV 5003431-98.2019.8.13.0471, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, J. 26.09.2024;
TJCE, AC
nº
0208184-05.2022.8.06.0112, Rel.
Des. Subst.
Carlos Alberto Mendes Forte, J. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003838-20.2014.8.08.0047

APELANTE: JOSIEL RIBEIRO OLIVEIRA

APELADO: MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSIEL RIBEIRO OLIVEIRA
em face da Sentença de fls. 296/301, conhecido o erro material às fls. 313/313v, ambos do ID 6205629, que, nos autos da
A
ção
I
ndenizatória

proposta por
MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS,
representado por
EDILEIA ALVES DOS SANTOS,
julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização, nos seguintes termos:

i) R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais para cada o Autor, incidindo juros de 01% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (súmula 54, STJ) até o arbitramento, oportunidade em que deverá ser corrigido pela SELIC;

ii) R$ 7.278,94 (sete mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais na modalidade danos emergentes, valor ser corrigido, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do desembolso até a citação, e a partir a ser corrigido pela SELIC; e

iii) pensão mensal no importe de um salário mínimo vigente à época dos fatos em favor do Requerente Marcos Antônio Alves dos Santos, a ser paga desde o acidente e até quando esse completará idade correspondente a sua expectativa de vida, conforme dados do IBGE.

Ressalto que as parcelas deverão ser corrigidas monetariamente com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça.

Dada a sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 316/320 do ID 6205629, o apelante alega, em resumo, que
(i)
o condutor da motocicleta contava com 17 (dezessete) anos na data dos fatos, e imprudentemente saiu sem habilitação e com a moto sem estar devidamente emplacada;
(ii)
o acidente se deu unicamente por ato imprudente do recorrido;
(iii)
“
não há que se falar em responsabilidades do acusado, seja ela material ou moral, posto que não causou a colisão e ainda que o acidente seja tão grave que venha a ocasionar danos irreparáveis e permanentes na vítima, uma vez que sem tomar os cuidados necessários e exigidos legalmente, esta deve responder pela omissão de seus atos
”.

Contrarrazões desentranhadas, em virtude de sua
intempestividade
(ID 10182608).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
do recurso (ID 9835455).

Trata-se de
A
ção
I
ndenizatória
ajuizada pelo ora recorrido em face do apelante, na qual aduz, em resumo, que, em 05 de janeiro de 2012, o veículo conduzido pelo requerido, ora apelante, ao fazer uma ultrapassagem, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta guiada pelo autor, o qual, em virtude do acidente, sofreu traumatismo craniano e se encontra em estado vegetativo.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteou indenização por danos morais, materiais e pensionamento mensal.

Pois bem. De se consignar que, em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a
responsabilidade civil subjetiva
, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam:

(i)
a ocorrência do dano;
(ii)
a existência de culpa ou dolo; e
(iii)
o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

É o que determinam os arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se apenas quanto ao elemento
culpa
, posto que incontroversos os elementos
dano
e o
nexo de causalidade.

Após compulsar detidamente o presente caderno processual, verifica-se, pela prova colimada, que a sentença recorrida
não
merece reforma. Explico.

O Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 99/105 do ID 6205629) realizado pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal, constatou de forma cabal que o requerido, dirigindo um carro FIAT/STRADA TREK CE, “
invadiu a contramão de
direção colidindo frontalmente em V2 – motocicleta
– que seguia normalmente o fluxo
”,
em trecho com ultrapassagem proibida nos dois sentidos da via
.(grifo nosso)

Emerge do boletim, ainda, que o condutor,
ora apelante,
após o acidente,
evadiu-se do local
.

Além disso, em sede de audiência de instrução, a cabo bombeiro militar Jaqueline Iara Barcelos Teixeira registrou que:

“Que prestou socorro no acidente automobilístico tratado no processo, chegando logo após ter ocorrido, pois naquela época o quartel dos Bombeiros Militares em São Mateus ficava por volta de 10 minutos de ambulância próximo até o local do acidente; que no dia do acidente, a depoente encontrava-se de folga mas dentro do quartel; que a depoente tem formação superior em enfermagem e ao chegar referido acidente passou a prestar os cuidados à pessoa acidentada que estava na motocicleta;
que pela disposição da v
í
tima e dos veículos no s
í
tio de
colisão,
aparentemente, o choque entre eles foi frontal, e também por esta apa
rên
cia o
veículo
Strada estava trafegando na sua contramão de direção
; que reconhece o documento produzido pelo Corpo de Bombeiros juntado à folha 106 dos autos do processo principal, o qual, entretanto, não foi preenchido pela depoente que se recorda que o demandado vitimado no acidente, apresentava lesões importantes: fratura exposta em uma das mãos, traumatismo craniano grave e
várias escoriações; que a referida vítima foi levada ao hospital Antônio Roberto Silvares, ficando encerrado o trabalho do Corpo de Bombeiros em relação ao atendimento do chamado.”

Vale ressaltar que não foi possível constatar nos autos outras provas que demonstrem a culpa exclusiva da vítima. Ao revés, a coerência entre os registros oficiais e o relato testemunhal torna inquestionável a responsabilidade do apelante pelo acidente de trânsito em questão.

Isto é, no presente caso, as provas dos autos demonstram de forma contundente que o acidente de trânsito foi causado pela conduta imprudente do apelante, de maneira que ao trafegar pela rodovia em plena noite (presumidamente onde a visibilidade é mais reduzida), desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao invadir a contramão de direção no trecho em curva e com ultrapassagem proibida, momento em que colidiu frontalmente contra a motocicleta conduzida pelo apelado que seguia o fluxo no sentido contrário - destaca-se que em sua via regular -, conforme descrito no Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal.

Assim, embora o apelante tente atribuir a responsabilidade à vítima, a ausência de habilitação, por si só, não foi causa direta ou determinante do acidente em questão, tampouco concorrente.

Isso porque, repita-se, o sinistro foi causado exclusivamente pela conduta do apelante que, ao trafegar em plena noite pela via, invadiu a contramão de direção no trecho da rodovia com traçado em curva e com ultrapassagem proibida, vindo a colidir frontalmente contra a motocicleta conduzida pelo apelado que seguia o fluxo no sentido contrário, este em sua via de direção.

Aliás, como condutor habilitado, cabia ao apelante observar as regras de trânsito e dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, em especial os arts. 28 e 34, que impõe a condução do veículo com segurança, prevenindo acidentes, sendo que os veículos de maior porte (no caso, o veículo conduzido pelo apelante) serão sempre responsáveis pela segurança dos veículos menores (no caso, a motocicleta conduzida pelo apelado), conforme o que dispõe no art. 29, parágrafo segundo, do Código de Trânsito Brasileiro.

Quer dizer, deveria o apelante dirigir o veículo com a atenção, cautela, prudência e perícia sem invadir a contramão de direção. Isto, pelo que consta dos autos, não ocorreu. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou-se pela sua imperícia.

Outro ponto a ser destacado é a conduta posterior do apelante, que se evadiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, conforme consta no Boletim de Acidente de Trânsito. Essa atitude não apenas configura violação do art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro, como também reforça a negligência com a legislação volante.

A propósito, em casos semelhantes, entende os Tribunais pela presunção da culpa de quem trafega na contramão, afastando a responsabilidade de quem trafega em mão direcional. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM PROIBIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
O condutor do veículo que realiza ultrapassagem em local proibido, invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados em razão de acidente que ocorreu por sua culpa.
O boletim de ocorrência possui presunção iuris tantum de veracidade. Ausente prova que refute documento lavrado por agente público, este deve prevalecer.

(TJMG, APCV nº 5003431-98.2019.8.13.0471, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, Décima Quarta Câmara Cível, J. 26.09.2024) – destaquei

_______________________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TESE DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DOS PROMOVIDOS. NÃO CUMPRIDO. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL. REDUÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
O fato de o recorrente conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada, desrespeitar sinal de parada e dirigir na contramão gera presunção de culpa, a qual somente pode ser afastada caso reste demonstrada a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado.
5.
A tese acerca da culpa concorrente da vítima é insuficiente para excluir o nexo causalidade da conduta atribuível aos apelantes. A prova trazida aos autos não permite concluir que a vítima (de cujus) partilha de culpa pelo evento danoso, uma vez que as circunstâncias do acidente, bem como sua dinâmica são claras quanto aos atos imprudentes praticados pelo condutor do veículo, não havendo comprovação de concorrência da vítima para a ocorrência do sinistro.
(...).

(TJCE, AC nº 0208184-05.2022.8.06.0112, Rel. Des. Subst. Carlos Alberto Mendes Forte, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 18.09.2024) – destaquei

Dessa maneira, ausente hipótese capaz de afastar sua responsabilidade em face do dano causado ao apelado, não há que se falar em rejeição dos pedidos autorais, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de revisão do valor arbitrado a título de pensionamento, há de ser ressaltado que: “
o entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente.
Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo
. Precedentes.
” (STJ, REsp nº 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 10.08.2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.